Tribunal: STF
Processo: Rcl 63012
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra ato praticado por Procurador do Trabalho, nos autos da Notícia de Fato nº 000291.2023.17.000/3.



    Segundo o reclamante, a referida notícia de fato foi autuada em face do Estado do Espírito Santo



    “(...)  a partir de denúncia apresentada pelo ilustre Deputado Estadual Danilo Bahiense, que noticia, em síntese, que, na Penitenciária Estadual de Vila Velha I – Xuri – ES – PEVV e em outras Unidades Prisionais, ocorre ‘superlotação carcerária em contraponto com o reduzido número de servidores policiais penais e inspetores penitenciários de serviço [...], o que pode gerar irreversível colapso no sistema penitenciário capixaba, resultando em fugas, rebeliões e violação a direitos humanos de internos e dos servidores’, em inobservância à Lei de Execuções Penais e a Resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária”.



    Relata que, suscitada a remessa dos autos ao Ministério Público estadual, o referido procedimento administrativo foi encaminhado à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, que conheceu do declínio de atribuição, mas, no mérito, não o referendou, tendo sido devolvido os autos ao membro do MPT para as providências cabíveis. 



    Nesse contexto, alega que



    “(...) a decisão reclamada afrontou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, que decidiu pela competência da Justiça Federal comum para julgar as causas ‘entre o Poder Público e seus servidores estatutários’ que ‘não se reputam oriundas de relação de trabalho’, conforme as razões que, a seguir, se passa a aduzir.



    (...)



    Ao estender indevidamente a interpretação da Lei Complementar nº 75/93 e Lei nº 8625/93, com suposto fundamento na Súmula nº 736 do STF, a ilustre representante do Parquet laboral – em detrimento da posição adotada por essa Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade – reconheceu a sua atribuição para apurar atos de assédio moral supostamente praticados pelo Diretor da escola estadual em face de servidores com vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    Para justificar a sua atribuição para atuar no referido Procedimento a ilustre representante do Parquet laboral fundamentou-se especialmente no entendimento sedimentado na Orientação nº 7 da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública – CONAP que traz em seu bojo referência na Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal. 



    Diferentemente do sustenta a Orientação nº 7 da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública – CONAP, a aludida súmula, para fins de se estabelecer a competência da Justiça do Trabalho, deve ser interpretada restritivamente, consoante decidido na medida cautelar proferida no bojo da ADI 3395/DF, segundo a qual o conceito de relações de trabalho deve ser estrito e não ampliativo.



    (...)



    Destaca-se, ademais, que a data de edição da súmula em questão (26.11.2003) é anterior ao julgamento da ADI 3395 (05.04.2006), por meio da qual se decidiu que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. Deste modo, é certo que a interpretação da Súmula deve se adequar ao que decidido posteriormente por essa Corte Constitucional na referida ADI”. (eDOC 1, ID: 61b784cf)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto do que foi decidido na ADI 3395, que possui a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020, grifo nosso)



    A tese central da reclamante é que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395, na medida em que reconheceu como de atribuição do Ministério Público do Trabalho a instauração de procedimento administrativo visando apurar a eventual prática de “assédio moral pelo Diretor da escola estadual em face de servidores com vínculo jurídico-administrativo” (eDOC 1, ID: 61b784cf, p. 11), de modo que, sendo a discussão de natureza jurídico-administrativa (estatutária), os autos deveriam ser encaminhados para o Ministério Público Estadual.



    Todavia, perceba-se que no julgamento da ADI 3395, não houve qualquer debate acerca de possível conflito de atribuições entre os ramos do Ministério Público, a qual tratou, especificamente sobre o alcance o do art. 114, inciso I da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45. 



    Ao apreciar o mérito da ADI 3.395, o Ministro Alexandre de Moraes julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar concedida, para assentar que a competência da Justiça laboral não abrange demandas ajuizadas para discussão da relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores.



    Por outro lado, no caso em análise, sequer existe processo judicial em curso, tratando-se de mero procedimento administrativo em trâmite no âmbito do Ministério Público do Trabalho, sendo certo que, eventual conflito existente será de atribuições e não de competência, conforme julgado por esta Corte na ADI 3395.



    Por conseguinte, verifica-se a ausência de identidade e similitude entre a situação dos autos e a decisão desta Corte indicada como desrespeitada, o que acarreta na inadmissibilidade desta reclamação. Nesse sentido, anotem-se:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 54781 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.5.2023, grifo nosso)



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Ação civil pública. Cumprimento de noras relativas ao meio ambiente de trabalho. Competência da justiça do trabalho. Afronta ao decidido na ADI 3.395/DF. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. 1. Na hipótese ajuizada ação civil pública com objetivo de impor ao Estado o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 20.744-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2016 e Rcl 42.011-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 49516 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.6.2022, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente